Tribunal: TJDFT
Processo: 0002397-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002397-72.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CESSÃO DE ARMA DE FOGO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM PECÚNIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição se a prova dos autos não deixa dúvidas de que o réu, que era policial civil do Distrito Federal na data do fato, cedeu a arma de fogo da corporação a terceira pessoa, como garantia de um empréstimo em dinheiro, conduta que configura o delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003. 2. A alegação do réu de que simplesmente esqueceu sua arma na casa do corréu não se sustenta. Os policiais ouvidos em Juízo confirmaram que o réu, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, quando questionado sobre a sua arma de fogo funcional, admitiu que fez um empréstimo com o corréu e com ele deixou a referida arma de fogo. 3. A versão dos policiais foi corroborada por trechos de diálogos interceptados em escuta telefônica judicialmente autorizada, revelando que o recorrente tinha a intenção de deixar sua arma de fogo como garantia de empréstimo, uma vez que estaria passando por dificuldades financeiras. 4. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 20 (vinte) para 14 (quatorze) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente na data do fato. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 573 e 381, inciso III, ambos do CPP, alegando que a turma julgadora deveria ter determinado o retorno dos autos à instância inferior para que o juízo a quo se pronunciasse acerca do tema relativo à pena pecuniária, tendo em vista o reconhecimento de nulidade da sentença nesse aspecto por carência de fundamentação, sob pena de supressão de instância; c) artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, asseverando, em suma, que deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois “Afasta-se a violação do art. 619 do CPP quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento das questões abordadas no recurso.” (AgRg no REsp 1872334/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 7/12/2020). Igual sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta aos artigos 573 e 381, inciso III, ambos do mesmo Codex, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Também, não deve subir o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado a respeito da existência de provas suficientes para a condenação é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017